Tribunal: CARF
Processo: 10437.721895/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO ENTRE INSTITUTOS.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal entity) permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos, que causem prejuízos e danos a terceiros.
Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a autoridade fiscal indica quem entende ser o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e os responsáveis solidários pelo débito.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 124, II, DO CTN E 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/1979.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos pagos a título de trabalho assalariado ou não-assalariado, entre outros, na qualidade de responsável tributário. Ocorrendo a retenção e o não-recolhimento do imposto serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora correspondentes.
O art. 124, II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, criam uma disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com o IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos administradores da pessoa jurídica.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721895/2017-08
ACÓRDÃO
1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DMPAR DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. CONFUSÃO ENTRE INSTITUTOS.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal
entity) permite que não mais se considere os efeitos da personificação da
sociedade para atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com o
intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos por eles cometidos,
que causem prejuízos e danos a terceiros.
Não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica quando
a autoridade fiscal indica quem entende ser o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária e os responsáveis solidários pelo débito.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ARTS. 124, II, DO CTN E 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/1979.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o
recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos pagos a título de
trabalho assalariado ou não-assalariado, entre outros, na qualidade de
responsável tributário. Ocorrendo a retenção e o não-recolhimento do
imposto serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora correspondentes.
O art. 124, II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, criam uma
disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com o
IRRF que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos
administradores da pessoa jurídica.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-47.105 (fls. 610 a 634) que
rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes as impugnações apresentadas e
manteve o lançamento no valor original de R$ 1.564.586,09, realizado por meio do Auto de
Infração (fls. 259 a 276), lavrado em 27/11/2017.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 277 a 281) que, por ocasião da Revisão das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte, relativas aos anos-calendários 2013, 2014 e
2016, foram constatadas divergências entre os valores do imposto retido declarados em DIRF e os
correspondentes pagamentos por meio de DARF. Além disso, parte dos valores do IRRF não
estavam em conformidade com os débitos declarados em DCTF.
Foram lavrados, juntamente com o auto de infração, os Termos de Sujeição Passiva
Solidária aos sócios: Takanobu Matsunaga e Rosana de Matos Marques (em relação aos anos-
calendário de 2013 e 2014), e Marcos Roberto Correia de Queiroz (em relação ao ano-calendário
de 2016), sob o fundamento legal dos arts. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, e 8o,
parágrafo único, do Decreto-Lei n° 1.736/79.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
3
A empresa e o três responsabilizados apresentaram impugnações tempestivas.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2016
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada como
incontroversa,
considerando-se
o
crédito
tributário
correspondente
definitivamente constituído na esfera administrativa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
A vedação ao confisco e a outros princípios constitucionais é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação tributária, nos
moldes em que foi instituída.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento
do imposto incidente sobre os rendimentos pagos a título de trabalho assalariado
ou não-assalariado, entre outros, na qualidade de responsável tributário.
Ocorrendo a retenção e o não-recolhimento do imposto serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora correspondentes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas,
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
a renda descontado na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme informação apresentada pela DERAT (fls. 748), a empresa DMPAR
encontra-se INAPTA e foi intimada por edital eletrônico.
Os solidários Marcos Roberto (fl. 747), Rosana de Matos (fl. 745) e Takanobu
Matsunaga (fl. 746) tiveram ciência postal respectivamente em 24/12/2018, 24/12/2018 e
26/12/2018.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
4
O representante da empresa foi intimado em 07/12/2018 (fls. 647) e apresentou
recurso voluntário em 19/12/2018, em nome da empresa DMPAR e dos três responsáveis
solidários (Marcos Roberto, Rosana e Takanobu) (fls. 651 a 677) sustentando, em síntese: i) em
preliminar, a falência da DMPAR, decretada em 03/08/2018; ii) em preliminar, a nulidade do auto
de infração por impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e de
responsabilização dos sócios e administradores; iii) em preliminar, a nulidade do lançamento por
erro na identificação do sujeito passivo; iv) inobservância, pela retenção na fonte do imposto de
renda, dos princípios informadores da Constituição; v) subsidiariamente, que o valor das multas é
confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) DA FALÊNCIA DA DMPAR
Nas razões do voluntário, os recorrentes informam que a empresa DMPAR sua
falência decretada em 3 de agosto de 2018 (sentença anexada às fls.)
A decretação da falência, por si só, não tira da DMPAR a condição de sujeito passivo
do lançamento contestado, nem dispensa a comprovação das retenções por documentação hábil
e que demonstre inequivocamente a retenção alegada.
Além disso, importante ressaltar que a Decisão recorrida expressamente menciona
que os Interessados não impugnaram os valores relacionados à DIRF transmitida, os quais
constaram das planilhas elaboradas pela fiscalização, contendo as diferenças verificadas. Assim, a
exigência fiscal decorrente de matéria não impugnada deve ser mantida, aplicando-se o artigo 17
do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 67 da
Lei no. 9.532, de 10 de dezembro de 1997, considerando-se o crédito tributário correspondente,
definitivamente constituído na esfera administrativa e desde já preclusas, quaisquer
manifestações acerca de sua eventual impropriedade.
2) PRELIMINAR DE NULIDADE
2.1 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIZAÇÃO
DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES
2.2 ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
5
Os recorrentes alegam que, tratando-se de sociedade limitada, a responsabilidade
de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Assim,
menciona que, em se tratando de contribuintes pessoas jurídicas, como as sociedades
empresárias, tem-se que a responsabilidade tributária deve ser suportada pelo seu patrimônio
próprio, não devendo resvalar no patrimônio dos sócios (fls. 659).
Além disso, sustentam que, embora os arts. 124, 134 e 135 tragam situações em
que a responsabilidade tributária extrapola a pessoa que é contribuinte do tributo, a interpretação
destas normas deve ser adequada, e não deve ser estendida arbitrariamente no intuito de alcançar
os sócios e administradores de empresas de uma forma genérica; no mais, a responsabilidade do
agente somente seria pessoal quando as infrações decorressem de dolo específico, o que não
ocorreu no caso.
Finalizam, este tópico, mencionando que é plenamente descabido, no presente
caso, a sujeição passiva dos Recorrentes, o Sr. MARCOS ROBERTO CORREIA DE QUEIROZ, o Sr.
TAKANOBU MATSUNAGA, e a Sra. ROSANA DE MATOS MARQUES, considerando-se que estes
jamais praticaram qualquer ato que desabonasse a empresa, ou prejudicasse o erário público,
inexistindo a prática de conduta dolosa (se quer conduta culposa!), não devendo ser
responsabilizados para a extinção do crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício,
quanto ao Imposto de Renda retido na fonte, conforme Relatório Fiscal, e quanto aos anos
calendários de 2013, 2014 e 2016.
Ademais, os recorrentes alegam a nulidade do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo.
A Decisão recorrida concluiu que o lançamento não teve como fundamento a
desconsideração da personalidade jurídica, já que o sujeito passivo foi devidamente incluído nos
autos, bem como os sócios/ gerentes foram devidamente responsabilizados.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721 ), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
6
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir a tributação
que esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos fundamentais dos
cidadãos.
Além disso, é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que
impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a determinação
da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
definidos no art. 142 do CTN , são elementos fundamentais, intrínsecos, do lançamento, sem cuja
delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação tributária em concreto. No
mesmo sentido, é a exigência contida no inciso I do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme definido
pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de vício material quando há erro no conteúdo do
lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no
antecedente, e no consequente a “relação jurídica tributária”, composta pelos sujeitos e pelo
objeto, o quantum a título de tributo devido. O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio
propriamente dito, ou seja, não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as
infrações imputadas, e o seu refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem
muito menos nos seus próprios fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-
tributária, nem a comprovação da ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento
de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
Entendo que não assiste razão ao recorrente neste ponto.
A Decisão recorrida concluiu pela improcedência dos argumentos, uma vez que, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, existem duas situações
diferentes: (i) a primeira, é a de não retenção do imposto pela fonte pagadora; e, (ii) a segunda
(que é a hipótese dos autos) é a de retenção e não recolhimento ̧ e no caso desta última, o
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
7
lançamento deve ser efetuado em face da fonte pagadora, acompanhado de multa e juros de
mora.
Logo, (fl. 620):
O citado Parecer Normativo COSIT, baseando-se na legislação correlata, deixa
claro que, no caso de ter sido efetuada a retenção (conforme consta dos autos),
não providenciando a fonte pagadora o recolhimento respectivo, deve lhe ser
exigido o imposto, multa de ofício e juros de mora, como corretamente efetuado
através do auto de infração analisado.
Nesse sentido, e dentro do contexto do presente item analisado, considero
procedente o lançamento que acertadamente incluiu a empresa DMPAR (fonte
pagadora) e demais responsabilizados como sujeitos passivos da obrigação
tributária.
A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of the legal entity)
permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para atingir e
vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos
por eles cometidos, que causem prejuízos e danos a terceiros (TARTUCE, página 178).
Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica os bens particulares
dos sócios respondem pelos danos causados a terceiros. No presente caso, a autoridade fiscal
indicou o que entendia ser o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária e os responsáveis
solidários pelo débito. O procedimento fiscal não é resultado da desconsideração da
personalidade jurídica da pessoa jurídica.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento, a perfeita
identificação do sujeito passivo, inadmitindo a exigência de tributo de quem não tem relação
qualquer relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade tributária, que pode ser: i) o
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que constitui o fato gerador
ou; ii) responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação por
decorrência de disposição expressa de lei. Daí, é possível dizer que o CTN acolheu a teoria dualista
da obrigação tributária, ao separar o dever pelo pagamento do débito (schuld), da
responsabilidade pelo pagamento do débito (haftung)1.
Assim, a sujeição passiva da obrigação tributária pode recair tanto sobre o
contribuinte, quanto sobre o responsável. O contribuinte será, então, aquele que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, enquanto, nos termos do art. 128 do
CTN, poderá a lei atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022, p. 622.

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
8
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
O responsável, por sua vez, pode ser o substituto, se a lei determinar que, correndo
o fato jurídico tributário, a obrigação de recolher o tributo surge em outra pessoa que não é o
contribuinte; ou o responsável stricto sensu, onde entra a responsabilidade por transferência,
representando a hipótese em que o legislador define, a partir da ocorrência de um segundo fato,
que uma outra pessoa será responsável pelo recolhimento do tributo devido pelo contribuinte.
Já no caso da desconsideração da personalidade jurídica, o contribuinte continua
sendo a pessoa jurídica, no entanto, a responsabilidade pelo pagamento do débito é imputada aos
sócios. Ou seja, o deslocamento do fato gerador para outro contribuinte não se confunde com
desconsideração da personalidade jurídica, procedimento que depende de autorização judicial.
Tanto no tópico nomeado “I.2 – Da Desconsideração da Personalidade Jurídica e
Responsabilidade dos Sócios e Administradores: IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO INTEGRAL DO
AIIM”, quanto naquele identificado como “I.2.1 – AUTO DE INFRAÇÃO – ANULAÇÃO DE
LANÇAMENTO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, os recorrentes nada mais
fizeram do que copiar ipsis litteris os termos da impugnação, sem qualquer insurgência contra os
fundamentos da decisão recorrida.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a
decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
O entendimento recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
CARF:
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO EM RAZÃO DO
INADIMPLEMENTO. IMPERTINÊNCIA.
O mero inadimplemento não é motivo de inclusão de sócio, ainda que
administrador, no polo passivo da relação jurídico-tributária. No entanto, é
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
9
impertinente tal alegação quando a responsabilização solidária não se
fundamenta em mero inadimplemento, mas sim em um conjunto probatório
suficiente a convencer que o sujeito era sócio e administrador de fato da
empresa.
SOLIDARIEDADE PASSIVA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INSTITUTOS DIVERSOS.
A desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de sanção pelo ato
ilícito consistente no abuso da personalidade; enquanto a solidariedade é
determinada pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador do
tributo, independentemente de ter havido ato ilícito ou não.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA EM LEI EM CASO DE IRRF.
O art. 124, inc. II, do CTN, c/c o art. 8o do Dec.-lei no 1.736, de 1979, criam uma
disposição legal específica para sancionar atos ilícitos relacionados com o IRRF
que se aplicam, expressamente, de modo solidário aos administradores da pessoa
jurídica.
(Acórdão 1301-007.322, Relator Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, publicado
em 26 de julho de 2024)
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade relativa à desconsideração da
personalidade jurídica, bem como aquela relativa ao erro na identificação do sujeito passivo.
3) RETENÇÃO NA FONTE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os recorrentes alegam que os princípios constitucionais da generalidade,
uniformidade e progressividade são informadores do imposto de renda, nos termos do art. 153, §
2o, inciso I, da Constituição Federal, e devem ser observados pelo legislador infraconstitucional.
Outrossim, nesse tópico os recorrentes nada mais fizeram do que copiar ipsis litteris
os termos da impugnação, sem qualquer insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a
decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
Nesse ponto, sem razão.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.733 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721895/2017-08
10
4) MULTA CONFISCATÓRIA
De forma subsidiária, os recorrentes sustentam que os valores das multas
constantes no lançamento são confiscatórios, contudo não apresentam qualquer argumento novo
a subsidiar a alegação.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a
decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
Nesse ponto, sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 759
DF CARF MF
Original